Tribunal: TJMT
Processo: 0007750-45.2011.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007750-45.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZIGUI LOOK - CPF: 334.898.079-87 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BARBOSA CALDEIRA - CPF: 120.679.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – SUSCITADO O NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 42 DA LEI 8.213/1991 – VIABILIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO –
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– SENTENÇA REFORMADA –
REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – CONDENAÇÃO DO APELADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE, CONTUDO, PERMANECEM SUSPENSOS EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEMAIS
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS FORMULADOS NO APELO PREJUDICADOS –
REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1.

N
ão deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

2.

Constatada a perda da qualidade de segurado, não há que se cogitar do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

3.

Reformada a sentença de origem
,
resta prejudicado os demais pedidos subsidiários formulados pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedentes os pedidos do apelado e reconheceu o seu
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde janeiro de 2008, observando-se a prescrição quinquenal.

Consignou-se, ademais, que os pagamentos das parcelas devidas deverão observar a atualização da correção monetária e dos juros de mora da seguinte maneira
“(...) até a data de 29.06.2009, em que a lei nº 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1º F, da Lei nº 9.494/97 – introduzido pela Lei nº 11.960/09) (...)”
(
sic
).

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo isentada, contudo, do pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o
INSS
aponta prejudicial de mérito consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

Em sede meritória, pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o apelado não preenche os requisitos ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez, a saber a
qualidade do segurado, o prazo de carência e a incapacidade laboral.

Assevera, ainda, que
“(...) o perito médico afirmou categoricamente no laudo de fls. 145/178 que a incapacidade da autora decorre de um acidente de trabalho em 2008, desconexo com as descrições da inicial. Ocorre que o segurado, sem requerer benefício incapacitante à época e com a sequela já consolidada, voltou a trabalhar até 2017, conforme mostra o CNIS em anexo. Assim, ficou evidente que a aposentadoria por invalidez concedida por sentença nos autos não tem relação fática com o acidente ocorrido em 2008, nos termos fundamentados pelo juiz de primeiro grau (...)”
, oportunidade em que solicita
“(...) a anulação da sentença de procedência eis que o laudo médico em que se baseou a sentença encontra-se frágil para sustentar uma suposta invalidez. Subsidiariamente, sejam os meses em que exercido labor, subtraídos do pagamento do total devido a título de benefício atrasado. Isso porque, considerando que houve o recebimento de salários, não há motivos para substituição da renda pelo benefício (...)”
(transcrição com as devidas correções).

De outro turno, acaso seja mantida a sentença de origem, pugna para que a data de início do benefício seja fixada a partir da juntada do laudo médico pericial aos autos, que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados a partir da citação da autarquia e que seja observado o disposto no art. 5º da Lei nº 11.960/2009, bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados abaixo de 10% (dez por cento), com a devida observância ao que dispõe a Súmula n. 111 do STJ.

Forte nessas premissas, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a não implantação do benefício ou, ainda, a sua cessação, caso já implantado e, no mérito, o provimento do recurso, com a anulação ou reforma integral da sentença, condenando, ainda, o apelado ao ônus da sucumbência.
Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 78984479, pp. 282-284).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 80196454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedentes os pedidos do apelado e reconheceu o seu
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde janeiro de 2008, observando-se a prescrição quinquenal.

Preambularmente, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a
remessa

necessária
não deve ser conhecida.

Conforme é sabido, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

Por seu turno, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”

Da detida análise dos elementos coligidos e do simples cálculo aritmético, verifica-se que a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC, que é de 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento
mensal
fixado atualmente em R$ 6.433,57 (seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos – ano de 2021), motivo por que é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo dispositivo supramencionado (
1.000 salários-mínimos)
.

Ademais, o valor atribuído à causa na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, § 3º, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Não se desconhece, contudo, os termos da Súmula nº 490 do STJ (
“a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
), mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória ilíquida não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC.

Confira-se, a propósito, o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

(...)

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4.
A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5.
A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6.
A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7.
Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9.
Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos
.

10. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1712101/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020)
”

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A Corte de origem, ao apreciar a controvérsia assentou que, "embora no início da lide, efetivamente, pudesse se considerar incerto o montante do bem da vida vindicado, ao tempo da prolação da sentença o proveito econômico obtido com a condenação tornou-se certo e líquido, bastando, apenas, a realização de meros cálculos aritméticos para a aferição do montante devido" (fl. 134), o que tornaria possível afastar o reexame necessário, porque não ultrapassado o limite previsto no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015.

2. A referida conclusão encontra sintonia na jurisprudência firmada pelo STJ, segundo a qual "a orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa o duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos." (REsp 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/10/2019). Ainda, no mesmo sentido: REsp 1.844.937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2019 e AgInt no REsp 1.852.972/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/7/2020.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1864360/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)”

Ante o exposto,
não conheço
da presente
remessa

necessária
.

Superado isso, passo à análise da apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.

Em suas razões recursais, o apelante
requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a não implantação do benefício ou, ainda, a sua cessação, caso já implantado e, no mérito, o provimento do recurso, com a anulação ou reforma integral da sentença, condenando, ainda, o apelado ao ônus da sucumbência.
Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Em análise, tenho que a sentença merece reparos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por invalidez
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado
Zigui Look
ajuizou ação de concessão de auxílio-acidente, aduzindo que, na data de
17.02.2010
, sofreu um
acidente de trabalho
, causando-lhe a amputação do dedo mínimo da sua mão esquerda, de modo que, a seu sentir, apresenta redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação da lesão supracitada, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente.

Realizada a perícia médica (id.
78984479, pp. 244-250), veio o
expert
do juízo a concluir, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos laudos médicos complementares apresentados, que o recorrido apresenta
incapacidade laboral total e permanente
, de natureza
acidentária
, desde
janeiro de 2008
, decorrente de quadro severo de
espondilolistese
(deslizamento de uma vertebra sobre a outra) com comprometimento das raízes nervosas de L5, compatível com o quadro de dor e irritação neural.

Consignou, na espécie, que, a despeito da existência do relatório médico atinente à amputação distal do 5º dedo da mão esquerda, o periciando não mencionou sobre o citado evento narrado na inicial, queixando-se, contudo, de acidente de trabalho diverso, que lhe causou a apontada deformidade traumática existente em sua coluna lombar.

Inexistindo irresignações de ambas as partes quanto aos termos da perícia realizada (id.
78984479, pp. 252-253), veio o magistrado de origem a sentenciar o feito, julgando procedentes os pedidos do apelado, mediante o reconhecimento do seu
direito à percepção do benefício de Aposentadoria por Invalidez desde janeiro de 2008, observando-se a prescrição quinquenal.

Ocorre que, ao contrário do quanto deliberado na origem, tenho que o benefício de
aposentadoria por invalidez
em prol do apelado não comporta guarida, na medida em que não restaram devidamente preenchidos os requisitos versados no art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991.

Sem dúvidas, não me passou despercebido que, em seu trabalho técnico, o ilustre perito atestou que o recorrido apresenta
incapacidade total e permanente
para o trabalho. Todavia, em detida análise aos extratos do CNIS e da CTPS juntados aos autos (id. 78984479, pp. 107-111 e 207-221), nota-se que o apelado não detinha
qualidade de segurado
à época do acidente de trabalho ocorrido em
janeiro de 2008
.

A respeito da
qualidade de segurado
exigida a tanto, dispõe o art. 15 da Lei n. 8.213/1991:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Conforme apontado, visualiza-se pelos expedientes probatórios retrocitados que, após a cessação do benefício de auxílio-doença previdenciário em
27.03.2003
que percebia, o recorrido ficou um longo período –
cerca de 05 (cinco) anos
– sem efetivar contribuições ao
INSS
, quando, então, apenas em
01.04.2008
– isto é, em momento posterior ao acidente de trabalho em análise (
janeiro de 2008
) – voltou a figurar como segurado obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, na condição de empregado do Município de Cláudia.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias no longo período mencionado ocorreu em face de eventual enfermidade do apelado, sobretudo ao se verificar que, posteriormente, apresentou vínculos empregatícios.

É o entendimento das
Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

(N.U 1002832-27.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

(N.U 0004471-73.2011.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)”

Nessa linha, à vista do não preenchimento de um dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 42 da
Lei nº 8.213/1991)
, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo, ainda, ser realizada a respectiva revogação da tutela de urgência deferida na sentença.

Condeno o apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
(art. 85, §2º, §4º, inciso III, e §6º, do CPC), ambos com exigibilidade suspensa, contudo,
em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em seu favor,
nos termos da Lei n. 1.060/50 e do art. 98, § 3º, do CPC.

Por sua vez, à vista da reforma integral da sentença de origem, resta de todo prejudicado os demais pedidos subsidiários formulados pelo apelante.

Ante o exposto,
não conheço
da remessa necessária e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, para reformar integralmente a sentença de origem, procedendo-se, ainda,
a respectiva revogação da tutela de urgência deferida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021